Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-87.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007321-87.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – ARTIGO 16, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE ALMEJADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar na concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos casos em que os vencimentos percebidos são elevados, e o recolhimento das incumbências judiciais não excedem o razoável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sonia Elizaneth Barros da Silva Farrah
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 1004848-65.2016.8.11.0003 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, reconheceu que os pressupostos processuais não estavam preenchidos, eis que não comprovou sua hipossuficiência, porquanto, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A Embargante, ora Apelante, interpõe o presente recurso, sob o argumento de que restou comprovado, mediante documentos colacionados, o seu direito no recebimento dos benefícios inerentes à justiça gratuita, estes que estão dispostos no artigo 98 do Código de Processo Civil, o que asseguraria a oposição da ação em destaque.

Em razão da ausência de angularização processual, desnecessária a intimação do Recorrido para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020